Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 040.951.645-73 (RECORRENTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de uma
reclamação cível
em que a parte autora, ora Recorrida postula a declaração de falha na prestação de serviços, com a condenação da requerida em danos morais, a fim de amenizar o injusto sofrido pela mesma, diante da ausência da entrega dos produtos adquiridos, o que gerou o cancelamento da compra.

2.
Mostra-se evidente o incomodo da consumidora de comprar um produto e ele não ser entregue no prazo estipulado, contudo, isso por si só, não enseja reparação por danos morais. As alegações de dano sofrido pela autora constituem meros transtornos e dissabores, haja vista que cerca de um mês depois do cancelamento a ré devolveu os valores.

3.
O imbróglio ocorrido, relativo ao atraso no recebimento do produto comprado pela internet, não feriu a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem da autora (art. 5o, X, da Constituição Federal).

4.

No caso, apesar dos incômodos sofridos, não houve violação a direito da personalidade e, por isso, improcede o pleito indenizatório.

5
. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de uma reclamação cível em que a parte autora, ora Recorrida postula a declaração de falha na prestação de serviços, com a condenação da requerida em danos morais, a fim de amenizar o injusto sofrido pela mesma, diante da ausência da entrega dos produtos adquiridos, o que gerou o cancelamento da compra.

Argumentou, que não satisfeita com o prazo de entrega, efetuou o cancelamento da compra, sendo que após o cancelamento, o valor pago fora restituído.

A sentença foi julgada parcialmente procedente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão contida na inicial, para:
a)
condenar a Reclamada a devolver ao Reclamante o valor de R$ 1.700,00 (
um mil e setecentos reais
), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação;
b)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55 da Lei 9.099/95
).

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente a minoração do quanto arbitrado. Pugna ainda pela extração da condenação em danos morais por tratar-se de julgamento
ultra petita.

Em contrarrazões, o banco Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

Eis o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021